Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702831-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EURILENE PARENTE DE AGUIAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A (exequente) em face de decisão (Id. 146994621 – p. 1 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial (processo no 0737968-19.2021.8.07.0001), nada proveu a respeito da remoção do veículo VW Gol 1.0L de placa REN1H22, sob o fundamento de que tal pedido já teria sido apreciado na decisão de Id. 143302834 – p. 1 dos autos principais. Eis o teor das decisões: “Nada a prover quanto ao pedido de remoção de veículo constante no ID 145252234, uma vez que já devidamente apreciado na decisão de ID 143302824. Aguarde-se o cumprimento dos mandados de ID 144400025 e 144698278. Intime-se.” (Id. 146994621 – p. 1 dos autos principais) “Proceda-se à penhora sobre o(s) veículo(s) indicado(s) na inicial de ID 107152553, devendo o(s) bem(ns) ser(em) depositado(s) em mãos do executado. Lance-se restrição de transferência e anotação de penhora pelo sistema RENAJUD. Expeça-se mandado, a ser cumprido nos endereços de ID 139357405. Realizada a constrição, proceda-se à avaliação, de tudo devendo ser intimado o devedor, por meio de seu advogado, ou pessoalmente por carta, caso não tenha constituído advogado. Int.“ (Id. 143302834 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 43108350 - pp. 1/7), a parte exequente, ora agravante, informa que: a) “trata-se de recurso tirado contra a r. decisão proferida em procedimento de execução de contrato de financiamento bancário inadimplido pelo agravado” (p. 3); b) “citado, o executado deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário do débito e tampouco ofertou qualquer bem à penhora” (p. 3); c) “tentou, pois, a constrição patrimonial de bens do agravado via convênio SISBAJUD” (p. 3); d) “na sequência, a agravante/exequente protocolou pedido de consulta de bens via convênio RENAJUD, logrando encontrar o veículo alienado fiduciariamente pelo próprio agravante” (p. 3); e) “ato contínuo, a agravante/exequente protocolou petição pugnando pela expedição de mandado de penhora, avaliação e REMOÇÃO do veículo e depósito nas mãos do credor” (p. 3). Sustenta que não há proveito prático manter a parte executada/agravada como depositária do bem penhorado. Enfatiza que a parte recorrida sequer apresentou embargos à execução no prazo legal. Defende que seja autorizada a remoção do aludido bem e depósito nas mãos da parte ora recorrente (art. 839 e 840, §§1o e 2o, CPC). Afirma que, a depender do estado de conservação do veículo e de sua avaliação, a parte recorrente poderá pleitear a adjudicação do veículo, tendo em vista sua discordância com o procedimento de alienação por meio de leilão judicial. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito ativo ao recurso, de forma que seja autorizada “a remoção do(s) bem(ns) penhorado(s), nos termos do permissivo processual emergente dos §§ 1o e 2o, do artigo 840, do Código de Processo Civil c/ a súmula vinculante no 25 do e. Supremo Tribunal Federal” (p. 7). No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que o bem penhorado seja removido, e que o procedimento de adjudicação ou alienação dos bens se dê da forma menos onerosa ao agravante. Preparo no Id. 43108351 – pp. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do in fine direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, pretende a parte exequente/agravante que seja autorizada a remoção do veículo de placa REN1H22, e que o bem seja depositado nas mãos da parte ora recorrente. Nesse contexto, em uma análise perfunctória, e próprio das medidas liminares de urgência, vislumbro que a tese recursal é dotada de razoável verossimilhança capaz de autorizar a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise por ocasião do mérito do agravo, após regular estabelecimento do contraditório em grau recursal, vez que, nos termos da legislação de regência, a parte exequente será nomeada depositária dos bens penhorados, exceto quando forem esses de difícil remoção ou quando o exequente concordar com a nomeação da parte executada para tal função, o que não é o caso dos autos, consoante disposto no artigo 840, inciso II, §§1o e 2o, do CPC. Confira-se: Art. 840. Serão preferencialmente depositados: (...) II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial; (...) § 1o No caso do inciso II do caput , se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. § 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. § 3o As joias, as pedras e os objetos preciosos deverão ser depositados com registro do valor estimado de resgate. Colaciono julgados deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. BENS PENHORADOS NA POSSE DO EXECUTADO. SEM ANUÊNCIA EXPRESSA DO EXEQUENTE. DEPOSITÁRIO FIEL. IMPOSSIBILIDADE. REMOÇÃO DE OBRAS DE ARTE. DEPÓSITO PÚBLICO. GARANTIR DIREITO DO CREDOR. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA 1. Não se admite a permanência dos bens penhorados na posse do executado, na qualidade de depositário quando não difícil remoção ou não anuir o exequente (artigo 840, §2o, do CPC/2015). 2. A remoção dos bens penhorados, quais sejam, obras de arte e tapetes, para o depósito público visa resguardar ao credor o recebimento do que lhe é de direito. 3. A parte deve se desincumbir do seu ônus probatório de comprovar o excesso de penhora supostamente existente nos valores dos bens penhorados, não sendo admitida a simples impugnação genérica. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão n.977083, 20130111106437APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 07/11/2016. Pág.: 362/368) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DA EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. Nos termos do art. 840, §§ 1o e 2o, do CPC/15, a parte Exequente será nomeada depositária dos bens penhorados, exceto quando forem esses de difícil remoção ou quando o Exequente concordar com a nomeação do Executado para tal função, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1347360, 07443783320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Cabe destacar que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se preserve a sua dignidade. Com efeito, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor e este tema tem ganhado destaque e relevância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, a título de exemplo, tem admitido a penhora inclusive de proventos com caráter alimentar do devedor (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 19/03/2019). Nesse sentido, por mais que a ação de origem seja uma execução de título extrajudicial e não mais uma ação de busca e apreensão, é certo que a permanência do veículo nas mãos da parte devedora, ora agravada, não apresenta nenhuma efetividade prática para o credor, porquanto, o bem estará sujeito a avarias e desvalorização. Destarte, entendo que estão presentes os elementos para concessão da liminar pretendida, devendo constar no mandado de penhora, avaliação e intimação que o automóvel seja entregue nas mãos do credor, ora agravante. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para determinar que, no mandado de penhora, avaliação e intimação a ser expedido, conste expressamente que o bem deverá ficar em mãos do exequente/agravante, podendo inclusive removê-lo para promover a adequada guarda e conservação. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora